Tribunal: TCU
Processo: 005.630/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do ato de concessão de aposentadoria em favor do Sr. Sérgio Luiz dos Santos Nascimento, no cargo de Professor Adjunto da Universidade Federal de Pelotas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Sérgio Luiz dos Santos Nascimento (peça 3), ordenando, excepcionalmente, o registro do correspondente ato, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 353/2023; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e 9.3. determinar à Universidade Federal de Pelotas que dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, sem prejuízo de esclarecer à entidade de origem que a parcela de "quintos" incorporada pelo interessado amparada por decisão judicial transitada em julgado deverá ter seu pagamento mantido, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório.